Tribunal: STF
Processo: HC 157808
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA: TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL DA EMBARGANTE. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.